Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702044-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECY PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se o processo de pauta e intime-se a parte autora a se manifestar sobre a petição de ID 43212865, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito